Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. APLICAÇÃO. PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com causa de aumento por dirigir sem habilitação (art. 303, § 1o c/c art. 302, § 1o, I, da Lei 9.503/97), além da suspensão do direito de dirigir por três meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de representação da vítima, o que ensejaria a extinção da punibilidade; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria; e (iii) analisar se é cabível a redução do período de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação da vítima, embora realizada por chamada de voz, é válida, desde que comprovada sua autenticidade e a vontade inequívoca de ver apurados os fatos, especialmente quando registrada por autoridade competente, conforme reconhecido pela jurisprudência e evolução interpretativa das condições de procedibilidade.
4. A certidão da autoridade policial confirma que a vítima manifestou, por telefone, a intenção de representar, sendo suficiente para afastar a alegada decadência e a consequente extinção da punibilidade.
5. A causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, I, do CTB, foi corretamente aplicada, pois está comprovado nos autos que o réu não tinha permissão ou habilitação para dirigir no momento dos fatos.
6. A pena foi dosada corretamente, considerando-se a reincidência e a confissão espontânea, com adequada compensação das circunstâncias na segunda fase da dosimetria.
7. A fixação da suspensão do direito de dirigir por três meses respeita os parâmetros legais e é proporcional às circunstâncias do caso, revelando-se medida adequada diante da conduta culposa e da colaboração do réu.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 103 e 107, IV; CTB, arts. 302, § 1o, I, 303, § 1o e 293, caput; CP, arts. 44, 77 e 33, § 2o, "b", e § 3o.